Tribunal: STJ
Processo: 0480276-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058032 - ES(2025/0480276-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: UESLEI FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ELEMENTARES DE VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA. ORDEM MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática, em habeas corpus, que concedeu ordem de ofício em favor de paciente
condenado por estupro qualificado (art. 213, § 1o,
II, do Código Penal),
c/c art. 226,
para desclassificar a conduta para o crime do
-A
II, do Código
art. 215
c/c art. 226,
Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual, em sede de
revisão criminal, para recálculo da pena.
2. O paciente foi condenado, em primeiro grau, por estupro praticado contra enteada
de 17 anos de idade, consistindo a conduta em carícias nos seios e introdução de
dedos na vagina da vítima, contra a sua vontade, no contexto de convivência
doméstica, com pena fixada em 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação em apelação e, posteriormente, julgou
improcedente revisão criminal em que o revisionando alegava ausência de prova de
violência ou grave ameaça e pleiteava, subsidiariamente, desclassificação para
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), entendendo que a violência seria
ínsita ao constrangimento e que o constrangimento impediria a desclassificação.
4. Na decisão monocrática agravada, o Tribunal Superior entendeu que, para vítima
maior de 14 anos, a mera ausência de consentimento não supre a exigência de
violência ou grave ameaça para a configuração do estupro, reconhecendo que, no
caso concreto, não houve descrição de violência ou grave ameaça anterior à prática do
ato libidinoso e que a superioridade física manifestou-se apenas durante a execução
do ato, o que autoriza a desclassificação para importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, em crime sexual praticado contra
adolescente maior de 14 anos, a mera ausência de consentimento e o prosseguimento
Documento eletrônico VDA56333067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fa0cc977-ce4d-407c-9270-565ff6b4f0c0

do agente nos atos libidinosos, apesar da resistência verbal da vítima, bastam para
caracterizar a violência ou grave ameaça exigidas pelo
do Código Penal, ou
art. 213
se, ausente efetiva violência ou grave ameaça de natureza física ou moral anterior à
prática do ato, a conduta se subsume ao tipo do
-A do Código Penal
art. 215
(importunação sexual).
6. Há, ainda, a questão de saber se, à luz da jurisprudência, é possível, em sede de
habeas corpus, proceder à revaloração jurídica das circunstâncias fáticas já delineadas
pelas instâncias ordinárias para fins de desclassificação do crime de estupro para
importunação sexual, sem revolvimento do acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O colegiado afirma que, para vítimas com mais de 14 anos, o consentimento é
juridicamente relevante, de modo que a violência ou grave ameaça exigidas pelo
do Código Penal devem ser reais e identificáveis, não podendo ser
art. 213
presumidas a partir da simples ausência de consentimento ou da natureza reprovável
do ato libidinoso.
8. O Tribunal distingue o núcleo típico do estupro, que pressupõe constrangimento
mediante violência física (vis corporalis) ou grave ameaça (vis compulsiva) anterior ou
concomitante à prática do ato sexual, do crime de importunação sexual, em que o
agente, sem consentimento, pratica ato libidinoso capaz de violar a intimidade corporal
da vítima, mas sem a prévia subjugação mediante violência ou grave ameaça
tipificadora do
do Código Penal.
art. 213
9. No caso concreto, as instâncias ordinárias não descreveram qualquer ameaça
específica nem apontaram emprego de força física para submeter previamente a vítima.
10. A superioridade física do agente e o fato de a vítima, durante a execução do ato
libidinoso, não conseguir refrear a conduta não bastam, isoladamente, para
caracterizar a subjugação própria da violência ou da grave ameaça exigidas pelo
estupro, sob pena de se equiparar toda ausência de consentimento, em vítima maior
de 14 anos, à violência típica do
do Código Penal.
art. 213
11. Com base na jurisprudência da Corte, que ressalta a necessidade de comprovação
específica de violência ou grave ameaça para diferenciar o estupro de figuras como a
importunação sexual ou a violação sexual mediante fraude, conclui-se que a conduta
descrita ajusta-se ao tipo do
-A do Código Penal, incidindo a causa de aumento
art. 215
do
II, do mesmo diploma, em razão da condição de enteada da vítima.
art. 226,
12. O Tribunal entende ser possível, em habeas corpus, a revaloração jurídica dos
fatos incontroversos e já delineados pelas instâncias ordinárias, sem reexame
probatório, para corrigir enquadramento típico incompatível com o conjunto fático
descrito, especialmente em hipóteses de excesso punitivo e de adequação entre
conduta e tipo penal.
13. À vista disso, reputa-se correta a decisão monocrática que, reconhecendo a
ausência de violência ou grave ameaça na forma exigida pelo
do Código
art. 213
Penal, desclassificou o crime de estupro para importunação sexual e determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo cálculo da pena, não havendo
fundamento jurídico para a reforma pretendida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
desclassificação da condenação de estupro (art. 213, § 1o,
II, do Código
c/c art. 226,
Penal) para importunação sexual (art. 215-A
II, do Código Penal) e a
c/c art. 226,
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual para recálculo da
pena na revisão criminal.
Tese de julgamento:
1. Em crimes sexuais praticados contra vítima maior de 14 anos, a mera ausência de
consentimento e a resistência verbal não bastam para caracterizar a violência ou grave
ameaça do
do Código Penal, exigindo-se concreta subjugação física ou moral
art. 213
anterior ou concomitante ao ato.
2. A prática de atos libidinosos, sem consentimento, que violam a intimidade corporal
da vítima, mas em que a superioridade física do agente não se traduz em prévia
subjugação típica de violência ou grave ameaça, subsume-se ao delito de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), e não ao crime de estupro.
Documento eletrônico VDA56333067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fa0cc977-ce4d-407c-9270-565ff6b4f0c0

3. É possível, em habeas corpus, proceder à revaloração jurídica de fatos
incontroversos descritos pelas instâncias ordinárias para adequar o enquadramento
típico da conduta, sem revolvimento do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, § 1o; 215-A; 226, II; CPP,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
93.906/PA,
Turma, j. 21.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.882.364/MG
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STJ,
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-
REsp 1.916.611/RJ
1a Região), Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 11.10.2021; STJ,
,
REsp 1.611.910/MT
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016; STJ,
AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp 2.961.820/RJ
04.11.2025, DJe 12.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fa0cc977-ce4d-407c-9270-565ff6b4f0c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058032 - ES(2025/0480276-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: UESLEI FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ELEMENTARES DE VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA. ORDEM MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática, em habeas corpus, que concedeu ordem de ofício em favor de paciente
condenado por estupro qualificado (art. 213, § 1o,
II, do Código Penal),
c/c art. 226,
para desclassificar a conduta para o crime do
-A
II, do Código
art. 215
c/c art. 226,
Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual, em sede de
revisão criminal, para recálculo da pena.
2. O paciente foi condenado, em primeiro grau, por estupro praticado contra enteada
de 17 anos de idade, consistindo a conduta em carícias nos seios e introdução de
dedos na vagina da vítima, contra a sua vontade, no contexto de convivência
doméstica, com pena fixada em 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação em apelação e, posteriormente, julgou
improcedente revisão criminal em que o revisionando alegava ausência de prova de
violência ou grave ameaça e pleiteava, subsidiariamente, desclassificação para
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), entendendo que a violência seria
ínsita ao constrangimento e que o constrangimento impediria a desclassificação.
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

4. Na decisão monocrática agravada, o Tribunal Superior entendeu que, para vítima
maior de 14 anos, a mera ausência de consentimento não supre a exigência de
violência ou grave ameaça para a configuração do estupro, reconhecendo que, no
caso concreto, não houve descrição de violência ou grave ameaça anterior à prática do
ato libidinoso e que a superioridade física manifestou-se apenas durante a execução
do ato, o que autoriza a desclassificação para importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, em crime sexual praticado contra
adolescente maior de 14 anos, a mera ausência de consentimento e o prosseguimento
do agente nos atos libidinosos, apesar da resistência verbal da vítima, bastam para
caracterizar a violência ou grave ameaça exigidas pelo
do Código Penal, ou
art. 213
se, ausente efetiva violência ou grave ameaça de natureza física ou moral anterior à
prática do ato, a conduta se subsume ao tipo do
-A do Código Penal
art. 215
(importunação sexual).
6. Há, ainda, a questão de saber se, à luz da jurisprudência, é possível, em sede de
habeas corpus, proceder à revaloração jurídica das circunstâncias fáticas já delineadas
pelas instâncias ordinárias para fins de desclassificação do crime de estupro para
importunação sexual, sem revolvimento do acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O colegiado afirma que, para vítimas com mais de 14 anos, o consentimento é
juridicamente relevante, de modo que a violência ou grave ameaça exigidas pelo
do Código Penal devem ser reais e identificáveis, não podendo ser
art. 213
presumidas a partir da simples ausência de consentimento ou da natureza reprovável
do ato libidinoso.
8. O Tribunal distingue o núcleo típico do estupro, que pressupõe constrangimento
mediante violência física (vis corporalis) ou grave ameaça (vis compulsiva) anterior ou
concomitante à prática do ato sexual, do crime de importunação sexual, em que o
agente, sem consentimento, pratica ato libidinoso capaz de violar a intimidade corporal
da vítima, mas sem a prévia subjugação mediante violência ou grave ameaça
tipificadora do
do Código Penal.
art. 213
9. No caso concreto, as instâncias ordinárias não descreveram qualquer ameaça
específica nem apontaram emprego de força física para submeter previamente a vítima.
10. A superioridade física do agente e o fato de a vítima, durante a execução do ato
libidinoso, não conseguir refrear a conduta não bastam, isoladamente, para
caracterizar a subjugação própria da violência ou da grave ameaça exigidas pelo
estupro, sob pena de se equiparar toda ausência de consentimento, em vítima maior
de 14 anos, à violência típica do
do Código Penal.
art. 213
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

11. Com base na jurisprudência da Corte, que ressalta a necessidade de comprovação
específica de violência ou grave ameaça para diferenciar o estupro de figuras como a
importunação sexual ou a violação sexual mediante fraude, conclui-se que a conduta
descrita ajusta-se ao tipo do
-A do Código Penal, incidindo a causa de aumento
art. 215
do
II, do mesmo diploma, em razão da condição de enteada da vítima.
art. 226,
12. O Tribunal entende ser possível, em habeas corpus, a revaloração jurídica dos
fatos incontroversos e já delineados pelas instâncias ordinárias, sem reexame
probatório, para corrigir enquadramento típico incompatível com o conjunto fático
descrito, especialmente em hipóteses de excesso punitivo e de adequação entre
conduta e tipo penal.
13. À vista disso, reputa-se correta a decisão monocrática que, reconhecendo a
ausência de violência ou grave ameaça na forma exigida pelo
do Código
art. 213
Penal, desclassificou o crime de estupro para importunação sexual e determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo cálculo da pena, não havendo
fundamento jurídico para a reforma pretendida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
desclassificação da condenação de estupro (art. 213, § 1o,
II, do Código
c/c art. 226,
Penal) para importunação sexual (art. 215-A
II, do Código Penal) e a
c/c art. 226,
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual para recálculo da
pena na revisão criminal.
Tese de julgamento:
1. Em crimes sexuais praticados contra vítima maior de 14 anos, a mera ausência de
consentimento e a resistência verbal não bastam para caracterizar a violência ou grave
ameaça do
do Código Penal, exigindo-se concreta subjugação física ou moral
art. 213
anterior ou concomitante ao ato.
2. A prática de atos libidinosos, sem consentimento, que violam a intimidade corporal
da vítima, mas em que a superioridade física do agente não se traduz em prévia
subjugação típica de violência ou grave ameaça, subsume-se ao delito de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), e não ao crime de estupro.
3. É possível, em habeas corpus, proceder à revaloração jurídica de fatos
incontroversos descritos pelas instâncias ordinárias para adequar o enquadramento
típico da conduta, sem revolvimento do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, § 1o; 215-A; 226, II; CPP,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
93.906/PA,
Turma, j. 21.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.882.364/MG
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STJ,
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-
REsp 1.916.611/RJ
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

1a Região), Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 11.10.2021; STJ,
,
REsp 1.611.910/MT
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016; STJ,
AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp 2.961.820/RJ
04.11.2025, DJe 12.11.2025.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO— MPES agrava
contra decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício em favor de UESLEI
FERREIRA DA ROCHA, para desclassificar a conduta do paciente para o crime do
-A
II, ambos do Código Penal, e determinar o retorno dos autos
art. 215
c/c art. 226,
ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO—TJES (Revisão
Criminal n.o 5013241-20.2024.8.08.0000) para cálculo da pena.
O paciente foi condenado em primeiro grau pelo crime de estupro
da enteada, então com 17 anos de idade, (art. 213, §1o,
II, do Código
c/c art. 226,
Penal—CP), recebendo a pena de 15 anos e 9 meses de reclusão (
).
fls.379/386
O TJES negou provimento à apelação, em julgado assim ementado (fls.
):
486/492
"EMENTA: APELACÂO. ESTUPRO. NEGGATIVA DE
AUTORIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os
atentados contra a dignidade sexual geralmente ocorrem
em situação de clandestinidade. Em razão disso a palavra
da vítima reveste-se de especial valor probatório,
especialmente quando as declarações são claras,
verossímeis e consistentes.2. No momento da dosimetria
cumpre ao juiz observar as balizas definida na legislação
e, dentro do livre convencimento que se legitima
constitucionalmente pela fundamentação, definirá a
quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao
sistema trifásico de cálculo. 3. Inexistindo ilegalidade
flagrante ou abuso de poder, não cabe aos Tribunais, em
grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar
um cálculo que é plausível e está fundamentado. 4.
Recurso improyido."
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

Na sequência da linha recursal da ação penal, no âmbito do Tribunal de Justiça:
os embargos de declaração foram improvidos (fls.
); recurso especial
513/515
inadmitido (fls.
); o agravo interno no recurso especial não conhecido (fls.
546/549
); o segundo agravo interno foi improvido (
).
565/566
586/589
Trânsito em julgado em
(fl. 603).
09/09/2021
A revisão criminal foi julgada improcedente, em acórdão assim ementado (fls.
):
7/8
"Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO QUALIFICADO (ART.
213, § 1o, DO CP). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLÊNCIA INERENTE AO
CONSTRANGIMENTO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
I, DO CPP.
ART. 621,
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra condenação, pela
prática do crime de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do
Código Penal), com pena fixada em 15 anos e 9 meses de
reclusão. O revisionando sustenta que a sentença
condenatória é contrária à evidência dos autos, uma vez
que não teria havido comprovação do emprego de
violência ou grave ameaça, requisito essencial para a
configuração do delito de estupro. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para o crime de importunação
sexual (art. 215-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) verificar se a condenação foi proferida contra
a evidência dos autos, nos termos do
I, do Código
art. 621,
de Processo Penal, em razão da suposta ausência de
comprovação de violência ou grave ameaça; (ii) analisar a
possibilidade de desclassificação da conduta para o crime
de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal, como ação
autônoma de impugnação, possui hipóteses taxativas de
cabimento (art. 621 do CPP) e não pode ser utilizada como
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

substitutivo
de
apelação
ou
recurso
ordinário,
especialmente quando ausentes nulidades insanáveis ou
teratologias na condenação.
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do pedido
revisional, já que, a despeito da similitude do alegado na
presente revisional com o que já foi discutido na revisão

criminal no 5001921-41.2022.8.08.0000 anteriormente
ajuizada em prol do revisionando, a causa de pedir não se
mostra a mesma, de modo que não se trata de mera
reiteração ou simples utilização como se nova apelação
fosse.
5. As provas constantes nos autos, especialmente o
depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e
confirmado em juízo, demonstram que o revisionando
praticou atos libidinosos contra sua enteada de 17 anos,
incluindo carícias nos seios e introdução de dedos na
vagina da vítima contra sua vontade.
6. A violência, requisito do
do Código Penal, está
art. 213
configurada pelo uso de força física e pela ausência de
consentimento da vítima, conforme evidenciado nos
depoimentos.
7. O crime de importunação sexual (art. 215-A do Código
Penal) não se aplica ao caso, uma vez que a conduta do
revisionando extrapola o núcleo típico deste delito,
configurando constrangimento violento e atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, próprios do crime de estupro.

8. A condenação não se revela contrária à evidência dos
autos, sendo inviável o pedido de absolvição ou a
desclassificação da conduta.
9. Improcedência do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova
apelação,
exigindo
demonstração
inequívoca
de
contrariedade à evidência dos autos ou às hipóteses
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621

Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

VOTO
Em que pesem as razões recursais, a decisão agravada não carece de reforma.
De acordo com a denúncia, o paciente morava com a companheira [P], uma
bebê filha do casal [B], duas enteadas —vítima [A] e Adriely — e uma filha adolescente
do paciente [ Y]. No dia dos fatos, P e Adriely saíram para trabalhar. Ficaram dormindo
no mesmo quarto o paciente, a vítima, a bebê [B] e [Y]. Em dado momento, [Y] saiu do
quarto para preparar mamadeira para [B], "oportunidade em que o denunciado UESLEI
aproveitou para deitar na cama em que a vítima Amanda dormia e acariciou os seios
dê Amanda e introduziu dois dedos na vagina da vitima contra a vontade
da vitima." (fls. 121).
2. A prática de atos libidinosos contra a vítima, mediante
força física e sem consentimento, configura o delito de
estupro, sendo inaplicável a desclassificação para
importunação sexual.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, § 1o, 215-A,
e 226, II; CPP,
I. Jurisprudência relevante citada:
art. 621,
STJ, AgRg no AR

Esp n.
rel. Min. Reynaldo

2.467.664/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
D
20/2/2024,
Je de

STJ,
26/2/2024;
AgRg no AR

Esp n.
rel.

2.358.463/PR,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
D
19/3/2024,
Je
de
STJ, R
22/3/2024;
Esp n.
rel. Ministra

2.023.585/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
D
5/11/2024,
Je de

11/11/2024.
Na petição inicial, a defesa sustentara que nenhuma prova confirma uso de
violência ou grave ameaça, inclusive o depoimento da vítima aponta que ela ficou sem
reação e "a porta do quarto permaneceu aberta e a informante reagiu tentando tirar a
mão do acusado, tendo se levantado da cama" (fl. 3). Acrescenta que a sentença
condenatória não descreveu nem identificou a suposta ameaça, ao passo que o
acórdão da revisão criminal contradisse a prova equiparou ausência de consentimento
à violência.
No agravo regimental, o MPES afirma que houve claro dissenso da vítima
contra os atos libidinosos e que o agente prosseguiu, tentando inclusive ficar por cima
dela, pelo que se conclui que houve constrangimento violento. Argumenta que a
resistência verbal da vítima e continuidade da conduta pelo agente configuram
violência.
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

A sentença acatou o relato da vítima sobre o abuso sexual e concluiu que os
atos libidinosos foram praticados mediante constrangimento por grave
,
ameaça
entretanto, nada esclareceu sobre o contexto da ameaça. Ademais, no depoimento da
vítima, usado para embasar a sentença, não há descrição de nenhum tipo de ameaça.
A vítima contou que a mãe, ao sair para trabalhar, lhe pediu que ficasse no
quarto tomando conta da bebê; então a vítima se deitou na cama da mãe, ao lado da
bebê. O paciente havia chegado de viagem pela manhã e estava deitado num colchão,
próximo à cama, junto com a filha adolescente [Y]. Quando [Y] saiu do quarto, o
paciente foi até a cama onde a vítima estava deitada e a surpreendeu com a prática de
toques nos seios e genitália.
Segue trecho da sentença condenatória (fls.
g.n.):
381/383,
"Feita essa breve e necessária consideração, observo que
as declarações da ofendida prestadas em juízo trazem
relevantes informações para o deslinde da causa:
[A L S] (fls. 175/175-verso) :
'[...] que os fatos são verdadeiros; que o réu é companheiro da
mãe da informante; que residia há dois anos em companhia do
réu, sua mãe, sua irmã Adrieli, [Y] e [B]; que a casa onde
morava era de bom tamanho e a informante- possuía seu
próprio quarto, onde dormia sozinha; que

foi a primeira vez

que sofreu esse tipo de assédio do réu; que residência
pertencia a mãe da informante; que o réu passou a residir no
local quando iniciou o envolvimento amoroso com sua mãe; que
sempre teve um bom relacionamento com o acusado; que
ficou sem reação quando o réu praticou o ato que a
denúncia descreve; [...] que quando foi assediada pelo réu a
criança [B] estava dormindo ao lado da informante na cama do
quarto; que o acusado estava deitado no chão; que na época
dos fatos possuía dezessete anos de idade; que o acusado
estava no chão deitado acompanhado de sua filha Yasmin; que

Yasmin foi a cozinha, que fica no outro pavimento fazer
mamadeira para o neném, quando o réu tentou abusar
sexualmente da informante; que a porta do quarto
permaneceu aberta e a informante reagiu tentando tirar a
mão do acusado, tendo se levantado da cama; [...] que
nunca teve nenhuma desavença com o acusado; [...] que foi a
mãe da informante que pediu para a informante ir para o
quarto do casal para cuidar da nenê, já que tinha ido
trabalhar; que o acusado chegou de viagem de manhãzinha
e a mãe da informante que foi buscá-lo na rodoviária; que em
nenhuma outra oportunidade o acusado praticou qualquer
ato ou fez qualquer gesto que indicasse pretender abusar
sexualmente da informante; que o réu sempre teve bom

relacionamento com a genitora da informante [...]'.
[...]
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

A apelação, em síntese, avaliou a suficiência probatória da palavra da vítima
corroborada por depoimentos de testemunhas não presenciais, mas não foi discutida a
tipicidade da conduta.
Ao julgar a revisão criminal, o TJES considerou que a discrepância (de força
física) entre os sexos masculino e feminino e o abuso sexual, em si, caracterizavam a
violência, tendo a vítima pedido que ele parasse. E concluiu que o constrangimento era
empecilho à desclassificação para o crime de importunação sexual (fl. 12):
Daí porque tenho que a prova dos autos consolidou-se, de.
forma plena e extreme de dúvidas, no sentido de que o
acusado UESLEI FERREIRA DA ROCHA, na manhã do
dia 22 de julho de 2014, na residência localizada [...]
constrangeu a adolescente [A l S], sua enteada, [...] (

dezessete anos completos), mediante grave ameaça, a
praticar atos libidinosos contra a sua vontade,
acariciando seus seios e introduzindo dedos na sua
vagina."
"[...]
Embora o revisionando insista na tese de que não houve

violência ou grave ameaça, os fatos em si já
configuraram a violência praticada pelo revisionando.
Ora, um homem que, à época dos fatos, contava com
39 (trinta e nove) anos, de forma repentina passou a
praticar atos libidinosos contra a vítima com apenas 17
(dezessete) anos de idade contra a vontade desta já

configura o núcleo do tipo do
do Código Penal, já
art. 213
que a violência foi ínsita ao constrangimento

.
Por oportuno, confira-se a declarações prestadas em sede
policial pela vítima:
'(...) QUE a informante estava deitada na cama de sua mãe
cuidando de sua irmã BRENDA quando UESLEI, que estava
deitado no chão, subiu na cama e começou a a acariciar a

declarante; QUE ele passou a mão em seus seios e também
colocou a boca; QUE ele abriu os shorts da informante e
introduziu dois dedos em sua vagina; QUE a informante dizia
que era para ele parar, mas ele não parava; QUE ele tentava
ficar em cima da informante e que inclusive usou a expressão

“Que delícia”
(...)'
Nota-se que a vítima expressamente disse que pediu para
ele não continuar com os atos e, mesmo assim, ele
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

Ora, em se tratando de crime sexual contra adolescente com mais de 14 anos—
idade a partir da qual o consentimento é valido e, consequentemente, a violência
deverá ser real, e não presumida — qualquer crime de natureza sexual perpassa pela
ausência de consentimento da vítima. Também é claro que o ato libidinoso, em si,
consiste numa forma de violência contra a vítima, tanto que é objeto de repressão
criminal em diversas tipologias no Código Penal, ou seja, em diversas gradações e
circunstâncias.
Mas, no "estupro [...] a execução desta conduta típica especial de
constrangimento ilegal possui elementos especializantes de meio de execução,
consistentes na violência (vis absoluta ou vis corporalis) ou grave ameaça (vis
A grave ameaça, também conhecida como violência moral, é a
compulsiva).
promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a vítima (direta ou imediata)
ou pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata). Por sua vez, a violência caracteriza-
se pelo emprego de força física sobre a vítima, consistente em lesões corporais ou vias
de fato. Pode ser direta ou imediata, quando dirigida contra o ofendido, ou indireta ou
mediata, se voltada contra pessoa ou coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou
(RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
afeto."
93.906/PA,
DJe de
)
21/3/2019,
26/3/2019.
Assim, o crime de estupro pressupõe que a vítima tenha
sido subjugada mediante violência ou grave ameaça, o que as instâncias precedentes
implicitamente concluíram que não foi o caso.
Neste sentido:
prosseguiu
configurando-se,
assim,
a
violência
necessário para a caracterização do crime de estupro

.
Ressalto que as declarações prestadas pela vítima em
sede policial foram integralmente confirmadas em juízo.
Nesse
contexto,
a
condenação
não
se
mostra
manifestamente contrária à prova dos autos, já que restou
demonstrado que o revisionando constrangeu a sua
enteada à prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal.
E, uma vez demonstrado o constrangimento, não se
pode cogitar na desclassificação da conduta para o

crime de importunação sexual.
(...)"
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO
DO
ART. 213
CÓDIGO PENAL (ESTUPRO). AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A tese desclassificatória não encontra abrigo na via do
recurso manejado pela defesa. A aferição do pedido
exigiria incursão no conjunto de fatos e provas dos autos,
dado que o referido tipo penal (importunação sexual) é
praticado sem violência ou grave ameaça, ao contrário do
tipo penal do estupro (art. 213 do Código Penal), no qual é
indispensável o emprego de violência ou grave ameaça
contra a vítima a fim de consumar-se.
2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 83,
confirma o entendimento adotado pelo tribunal de origem
sobre a interpretação dos atos libidinosos e a configuração
do crime de importunação sexual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no

AREsp n.
relator Ministro Rogerio

2.882.364/MG,

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN

19/8/2025,
de
)
25/8/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA.
INVIÁVEL
A
DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
EFEITO
DEVOLUTIVO
PLENO
DA
APELAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
1. Consta dos autos que o recorrido foi condenado a 10
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito previsto no
caput, do Código Penal, mas
art. 213,
o Tribunal de origem, provendo em parte a apelação da
defesa, desclassificou a conduta para o
-A do CP,
art. 215
redimensionando a reprimenda para 1 anos e 3 mês de
reclusão, em regime inicial aberto, por entender que a
arma utilizada pelo agente não era real, tudo não
passando de uma simulação de uso de arma de fogo.
2. A controvérsia constante no caso concreto está
relacionada à elementar do tipo de estupro, qual seja, a
grave ameaça. Diante do substrato fático-probatório dos
autos,
reconhecido
pelas
instâncias
ordinárias,
verifica-se a ocorrência da elementar "grave ameaça"

Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

do crime de estupro, uma vez que, tanto a sentença
quanto o Tribunal estadual, reconheceram que a
conduta foi perpetrada "fazendo-a falsamente acreditar
que o implicado estaria armado ao adentrar o
condomínio em que a mesma residia", configurando,
assim, grave violência.
3. Esta Corte Superior tem entendido que a simulação de
arma de fogo, fato comprovado e confirmado pelas
instâncias ordinárias, pode sim configurar a "grave
ameaça", para os fins do tipo do
do Código Penal,
art. 213
pois esse é de fato o real e
efetivo sentimento

provocado no espírito da vítima subjugada.
4. Provimento do Recurso Especial. Restabelecimento da
sentença condenatória. Devolução dos autos à origem, a
fim de avaliar, dentro do efeito devolutivo pleno da
apelação, decorrente do pedido de absolvição por
insuficiência de prova, a dosimetria da pena aplicada na
sentença, que partiu de pena-base igual ao máximo legal
do tipo.
, relator Ministro Olindo Menezes
(REsp n. 1.916.611/RJ
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta
Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de
)

11/10/2021.
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CIRCUNSTANCIADO
(ART. 213, § 1o, DO CP). VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS E
MENOR DE 18 ANOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA
CONJUNÇÃO CARNAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA
MODALIDADE CONSUMADA. ATIPICIDADE AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica a contrariedade ao
do CPP
art. 619
quando o acórdão recorrido, ainda que de forma
equivocada, externa, fundamentadamente, as razões que
o levaram à absolvição.
2. O exame da alegada violação do dispositivo
infraconstitucional em que se almeja o reconhecimento da
tipicidade do delito não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, mas, sim, revaloração dos

elementos delineados no acórdão.
3. O aresto impugnado informa que o réu abordou de
forma violenta e sorrateira a vítima - adolescente de 15

anos - com a intenção de satisfazer sua lascívia, o que
ficou demonstrado por sua declarada intenção de "ficar"
com a jovem e pela ação de impingir-lhe, à força, um beijo
libidinoso - qualificado, na dicção do acórdão, como um
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

A hipótese permite a desclassificação para o crime de importunação sexual,
pois a superioridade física que gerou constrangimento (impossibilidade de a vítima
refreá-lo) ficou restrita ao ato libidinoso, e não no momento imediatamente anterior,
que configuraria o elemento de subjugação, necessário à configuração do crime de
estupro. O paciente não precisou de usar violência para conseguir violar a intimidade
corporal da vítima, pois ele contou com a facilidade de acesso proporcionada pela
relação doméstica. Durante a consumação do crime, a vítima não conseguiu refreá-lo.
"beijo roubado" - , após ser derrubada ao solo e mantida
subjugada
pelo
agressor,
que
a
imobilizou
pressionando o joelho sobre seu abdômen.
4.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
vem,
reiteradamente, decidindo que não corresponde ao
entendimento do legislador, tampouco ao da doutrina e da
jurisprudência acerca do tema, considerar como ato
libidinoso diverso da conjunção carnal tão somente o que
se entende por relação vaginal ou anal.
5. A análise jurídica empreendida pela Corte de origem, a
par de dissociada da jurisprudência dos tribunais
superiores, reproduz reprovável discurso sexista, ofensivo
à dignidade da mulher - notadamente da que ainda se
encontra em formação física e psíquica - , o que não só
descumpre o comando constitucional (art. 227, § 4o) que
impõe severa punição ao abuso, violência e exploração
sexual da criança e do adolescente, como também
transmuda em mera retórica, desprovida de eficácia, o
dever estatal de proteção de que todos são destinatários.
6. Recurso especial provido para reconhecer a violação do
§ 1o, do Código Penal, cassar o acórdão
art. 213,
recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença
condenatória em todos os seus termos (Processo n. 599-
67.2011 da Comarca de Cotriguaçu - MT).
, relator Ministro Rogerio
(REsp n. 1.611.910/MT
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de

)
27/10/2016.
Nesta linha de distinção:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

Isso posto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AMPLA
REVISÃO DO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial, uma vez que para dissentir da conclusão

do Tribunal de origem, quanto à desclassificação do delito,
seria necessária, a toda evidência, a incursão no conjunto
fático-probatório carreado aos autos.
2. No caso em apreço, as condutas penais da violência
sexual mediante fraude e importunação sexual, muito
embora visem proteger a liberdade sexual, como bem
jurídico, são distintas entre si. Como salientado no acórdão
ora combatido, o delito tipificado no
do CP
art. 215
(violência sexual mediante fraude), pressupõe, como
núcleo da conduta, a fraude, a ludibriação da vítima que

não oferece resistência à ação do réu, embora possa fazê-
lo. Todavia, no tipo do
-A do CP (importunação
art. 215
sexual),
violência
é
indispensável
para
a
caracterização da conduta reprovável, uma vez que
não há, nem sequer, a anuência da vítima, motivo por
que ela não tem a opção de brecar a conduta do
agente. Assim, para a configuração do delito de violação
sexual mediante fraude, basta que a livre manifestação de
vontade da vítima esteja viciada.
3. A Corte estadual não apreciou a pretensão da defesa
quanto ao amplo redimensionamento da sanção. A fim de
caracterizar o prequestionamento, exige-se o debate
prévio e específico nas instâncias ordinárias, inclusive em
matérias de ordem pública (Súmulas n. 282 e 356, ambas
do STF).
4. A ausência de elementos novos ou argumentos
juridicamente relevantes aptos a infirmar a decisão
agravada impõe a manutenção do acórdão que negou
provimento ao recurso especial 5. Agravo regimental não
provido.
(AgRg no

AREsp n.
relator Ministro Rogerio

2.961.820/RJ,

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN

4/11/2025,
de
)
12/11/2025.
Documento eletrônico VDA55991702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 88e7cbc0-5f96-4382-9352-2a19d4735ec9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.032 / ES
Número Registro: 2025/0480276-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00255496820148080024 255496820148080024 50132412020248080000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: UESLEI FERREIRA DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: UESLEI FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO : ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56313959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 54c64734-4751-4245-b420-3e862d61ff37

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 54c64734-4751-4245-b420-3e862d61ff37